Tribunal: TJDFT
Processo: 0720757-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. condução de veículo automotor sob influência de álcool (ART. 306 DA LEI 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro). embriaguez incontroversA nos autos. condução do veículo não demonstrada. palavra contraditória da suposta vítima. recurso conhecido e provido.
1. O apelante foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do art. 306, caput, inciso II, da Lei n. 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro (condução de veículo automotor sob influência de álcool). Tal dispositivo pune a conduta de conduzir veículo sob a influência de substância alcóolica, fato que não foi provado nos autos, restando a prova produzida apta apenas a demonstrar a embriaguez do réu, porém, não há como afirmar que estava de fato conduzindo o veículo, pelo contrário, as provas demonstram que o acusado estava com o veículo parado, esperando a chegada de um amigo para poder conduzi-lo no momento em que ocorreu a colisão com a motocicleta da suposta vítima.
2. A versão da vítima encontrou divergências em relação aos depoimentos prestados na delegacia e em Juízo. Além disso, pelo que consta dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela ocorrência, o acusado não foi visto conduzindo o veículo, que estava parado próximo ao meio fio na esquina onde ocorreu a colisão.
3. Diante do cotejo analítico das provas colacionadas nos presentes autos, ficou demonstrado que o acusado aguardava, dentro do veículo parado na esquina de uma rua, a chegada de um amigo para poder conduzi-lo, pois, havia ingerido bebida alcóolica, não havendo elementos que comprovem que estava conduzindo o veículo, não podendo tal fato enquadrado na conduta prescrita pelo art. 306 da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.